Tribunal: TJES
Processo: 5000317-38.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000317-38.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA SCARPATTI DUTRA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
QUINTA TURMA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000317-38.2024.8.08.0012
EMBARGANTE:
MAYARA SCARPATTI DUTRA
EMBARGADO:
NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAYARA SCARPATTI DUTRA em face do acórdão proferido por esta 5.ª Turma Recursal, com intuito de sanar contradição/erro material constante do
decisum
.

Segundo disposto no art. 1.022 do Código de processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.

Após detida análise dos autos, verifico que, de fato, há contradição/erro material constante do acórdão, uma vez que o que constou do acórdão escrito não está em consonância com as manifestações dos julgadores verbalmente no momento da apreciação do recurso inominado interposto pela ora embargante.

Com efeito, apesar de constar no acórdão escrito juntado aos autos a improcedência do pedido de indenização por danos morais, este relator entendeu pela sua procedência, arbitrando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal fato é demonstrado pelo vídeo do julgamento, disponível no link
https://drive.google.com/file/d/1oCWZpSP0r3ZGx1AnsQI23xSpBKH2gY2p/view?ts=670ead04
, mais precisamente a partir de 1h:30min:40s.

E, uma vez constatado o erro material, há que ser conhecido e provido os presentes aclaratórios opostos, a fim de sanar o vício apontado.

Por tais motivos, CONHEÇO dos Embargos, DANDO-LHES provimento.

Dado o efeito infringente do presente recurso, onde se lê:

Quanto aos danos morais, entendo não serem cabíveis, uma vez que não ultrapassam de meros aborrecimentos da vida cotidiana. Entendo que o, apesar da falha, o banco recorrido também é vítima de tamanha engenharia social.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada e CONDENAR o requerido ao pagamento de R$7.344,64 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial.

Leia-se:

Quanto aos danos morais, entendo que o pedido também procede, tendo em vista que os fatos narrados e demonstrados pela recorrente extrapolam a esfera do mero aborrecimento e atingem a sua esfera extrapatrimonial.

Nesse sentido, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra justo, razoável e em consonância com o caráter pedagógico da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença guerreada e CONDENAR o requerido ao pagamento de R$7.344,64 (sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, com juros e correção monetária a partir do evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)